Tribunal: STF
Processo: ARE 1468693
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO RETIDO. REITERAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MULTA APLICADA PELO BACEN. IMPORTAÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO. CRSFN. UNIÃO FEDERAL. LEGITIMIDADE. BACEN. EXCLUSÃO DA LIDE. DECLARAÇÕES DE IMPORTAÇÃO. REGISTRO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (ROF). EXTEMPORANEIDADE. PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LEI N° 11.371/2006. RESSALVA. IRETROATIVIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. OFENSA NÃO CARACTERIZADA.



    1. Agravo retido não conhecido, uma vez que a parte deixou de reiterá-lo expressamente nas razões ou na resposta de apelação, conforme o disposto no art. 523, § 1, do CPC/1973. 



    2. O pleito da autora, ora apelada, cinge-se. à nulidade da multa inicialmente aplicada pelo Bacen, com fulcro no art. 1°, IV da Lei n° 9.817/1999, pelo não pagamento das importações relativas às Declarações de Importação (DIs) indicadas. Muito embora a multa tenha sido aplicada pelo Bacen, a apelada percorreu a via administrativa (Processo Administrativo 0201122595), com a apresentação de 'razões de defesa' à Gerência Técnica do Bacen, bem como interposição de recurso ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), que deu parcial provimento à insurgência manifestada, de modo a minorar o valor da multa aplicada.



    3. Considerando-se a redução da multa, com o julgamento do recurso administrativo pelo CRSFN, órgão colegiado vinculado ao Ministério da Fazenda, afigura-se, in casu, a legitimidade passiva da União Federal para o presente feito. Na mesma linha, impõe-se reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam do Banco Central do Brasil. Precedentes do E. STJ e desta E. Sexta Turma.



    4. A autora, ora apelada, essencialmente, sustenta a nulidade da multa, por ter sido aplicada em razão do atraso no registro das Declarações de Importação no Registro de Operações Financeiras - ROF. E inicialmente, observa-se que o Processo Administrativo n°0201122595, atinente à multa questionada, se refere a importações ocorridas no período de 1997 a 2001, e não apenas de 2000 e 2001, sendo que a multa - a qual, inclusive foi reduzida - não deriva somente do registro extemporâneo das operações (ROF), conforme alega a apelada, a saber pela leitura da Decisão Difis-2005/32 do Bacen, que instrui o referido processo administrativo, em especial, dos itens 09 (ROF após o vencimento da operação); 10 (ausência de documento que comprova o perdão da dívida pelo credor no exterior); 11 (ausência de comprovação quanto ao desconto concedido pelo credor); 12 (contratos de câmbio que não apresentam saldos a aplicar) e 13 (DIs com saldos pendentes de aplicação).



    5. A instruir o presente feito consta extensa planilha elaborada pela própria apelada indicando os n°s. de várias Declarações de Importação, relativas a 2000 e 2001, e informações como ROF, Data Declaração, Data de pagamento, Vecto 180 dias (ROF), Data Contrato Financiamento, Banco, Valor -ME, Ocorrência Bacen e Multa, assim como diversa e farta documentação para cada ROF indicado. Entretanto, não se pode aferir a correspondência entre os valores indicados em sua planilha e aqueles relacionados pelo Bacen, a data em que efetuado o pagamento e a data do ROF.



    6. A regra inserta no art. 333, 1 e II do CPC/73, vigente à época da prolação da sentença, é clara ao afirmar que incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e, à parte contrária, o fato impeditivo, modificativo ou extinto do direito do autor.



    7. No caso vertente, é certo que a multa decorre de operações realizadas de 1997 a 2001, com fundamento em diversas ocorrências, não sendo possível concluir-se pela prova documental acostada aos autos que houve pagamento a todos os credores dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, consoante dispunha a Lei n°9.817/1999.



    8. De outra parte, a Lei n° 11.371/2006 ressalvou a aplicação da multa das operações de importação, utilizando-se de elemento temporal expresso, qual seja, 04/08/2006, para o vencimento da importação ou liquidação do contrato de câmbio. Importante observar que o referido instrumento legal derivou da conversão da Medida Provisória n° 315/2006, cujo teor, segundo exposição de motivos, propôs alterações na legislação cambial, motivadas pelo interesse em adequar a legislação em vigor às características da economia contemporânea. (E.M.I. n° 88 - MF/BACEN).



    9. Não há como se aplicar a retroatividade pretendida ao caso vertente, não se evidenciando ofensa ao princípio constitucional da isonomia. A inaplicabilidade da multa deu-se juntamente com a adoção de muitas outras medidas de política cambial, considerando-se, à época, a vigente conjuntura do mercado econômico.



    10. A irretroatividade da lei é princípio basilar do direito, sendo que a retroatividade apenas pode ocorrer excepcionalmente e nos casos expressamente previstos em lei, a exemplo da retroatividade adstrita à matéria penal, que tem previsão em sede constitucional (art. 50, XL).



    11. Agravo retido não conhecido e matéria preliminar rejeitada. Apelação da União Federal e remessa oficial providas. Apelo do Bacen prejudicado.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso XL, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.186.802-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/05/2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Prescrição do crédito tributário. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de fundamentação do acórdão recorrido. Improcedência. AI-QO-RG 791.292. 6. Afronta ao princípio do devido processo legal, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa à Constituição Federal. ARE-RG 748.371 (tema 660). 7. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.102.042/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/06/2018)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente